Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÃO REALIZADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL "IN RE IPSA". REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a nulidade de contratos realizados em nome da autora/recorrida; declarou a inexistência dos respectivos débitos e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida tomou conhecimento da existência de débitos junto ao recorrente, bem como de 3 (três) anotações em cadastro de inadimplentes. Os débitos estariam relacionados a conta corrente aberta mediante fraude no Estado do Piauí.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a legítima contratação de abertura das contas em nome da autora, tampouco da legítima contratação do empréstimo bancário e cartão de crédito, razão pela qual não comprovou a origem das dívidas cobradas e da dívida inscrita em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito(...)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente defende a regularidade das contratações, bem como as respectivas negativações do nome da recorrida junto aos cadastros de inadimplentes. Sustenta que inexiste nexo de causalidade entre os danos alegados pela recorrida e a conduta do banco recorrente. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” arbitrado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 50227072.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. No caso dos autos, é incontroversa que a abertura de conta corrente em nome da recorrida se concretizou mediante fraude. Isso porque o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, de que não se poderia exigir a realização de prova negativa da contratação. Além disso, a contratação foi realizada em outra unidade da federação e de forma presencial. Logo, caberia ao recorrente provar que a recorrida compareceu à agência para efetuar a suposta abertura de conta corrente, de modo que é escorreita a sentença no ponto em que declara a inexistência da contratação e dos respectivos débitos.
10. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida. Precedente: (Acórdão 1639508, 07237933820228070016, Relatora: Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10.11.2022, publicação: 30.11.2022).
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.